Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-16.2021.8.11.0053
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000064-16.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (REPRESENTANTE), SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO - CPF: 064.145.191-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANO EMANUEL BITTENCOURT CAMARGO BARROSO - CPF: 594.900.711-53 (ASSISTENTE), JOÃO BATISTA DE AMORIM SANTOS (ASSISTENTE), RICARDO MAURICIO BARROSO - CPF: 128.578.311-53 (ASSISTENTE), MARILIA DE ALMEIDA JOSETTI - CPF: 972.489.321-91 (ASSISTENTE), MARIA DE FATIMA CAMARGO BARROSO - CPF: 486.696.951-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO EMANUEL BITTENCOURT CAMARGO BARROSO - CPF: 594.900.711-53 (VÍTIMA), RICARDO MAURICIO BARROSO - CPF: 128.578.311-53 (VÍTIMA), MARIA DE FATIMA CAMARGO BARROSO - CPF: 486.696.951-20 (VÍTIMA), MARILIA DE ALMEIDA JOSETTI - CPF: 972.489.321-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALLA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA E POR IRREGULARIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA À FORMALIDADE ÍNSITA NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO INCABÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS E MERA RECOMENDAÇÃO QUE PRESCINDE DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA – INVIABILIDADE – DUAS MAJORANTES PRESENTES – POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE UMA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DE PENA - CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – 3. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS – 4. SENDO MODIFICADA A PENA CORPORAL, A PENA DE MULTA DEVE ACOMPANHAR, EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - 5.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO NÃO JUSTIFICAM O REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – PENA CORPORAL INFERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO E RÉU PRIMÁRIO TECNICAMENTE – REGIME SEMIABERTO NECESSÁRIO
– 6.
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e a autoria encontram-se presentes nos autos

1.1. O reconhecimento fotográfico do acusado perante a autoridade policial, posteriormente ratificado em juízo, aliado as declarações harmônicas prestadas pela vítima, apresentam-se suficiente para estabelecer a autoria delitiva e, por consequência, hábeis a responsabilizá-lo pelo crime que lhe é imputado, ademais a regra do artigo 226 do Código de Processo Penal é mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

2. Havendo mais de uma majorante, é possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base quando da dosimetria da pena. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V, do § 2º do artigo 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa. In casu, o tempo de restrição da liberdade, foi de aproximadamente 1h30min, suficiente para a conclusão da empreitada criminosa.

3. Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, é imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em seu favor na segunda fase de dosimetria.

4. Diante da nova realidade da pena corporal, é imperiosa a readequação da pena de multa.

5. A manutenção do regime inicial fechado, sendo a pena corporal inferior a 08 anos de reclusão e não sendo o réu reincidente, fere os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, ainda que se trate de crime violento, no caso de roubo, visto que a violência e agrave ameaça fazem parte do próprio tipo penal.

6.
A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO,
visando reformar a sentença que o condenou pela prática do delito previsto
no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Inconformado, o recorrente pretende
a)
a absolvição
do apelante ante a suposta insuficiência probatória quanto a autoria delitiva. Subsidiariamente busca
b)
readequação da pena-base
;
c)
aplicação da atenuante
da menoridade relativa;
d)
alteração do regime inicial de cumprimento da pena;
e)
isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador em substituição, Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso
, para que seja reconhecida a menoridade relativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 3 de maio 2020, por volta das 20h00min, durante o repouso noturno, na chácara localizada na estrada da Varginha, Zona Rural, no município de Santo Antônio de Leverger-MT, o réu, SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO, juntamente com WALLA SANTANA e um comparsa não identificado, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis, pertencentes às vítimas JULIANO EMANUEL BITENCOURT C. BARROSO, RICARDO MAURÍCIO BARROSO, MARIA DE FÁTIMA CAMARGO BARROSO e MARÍLIA DE ALMEIDA JOSETTI BARROSO.

Consta ainda, o réu WALLA SANTANA e outro comparsa não identificado adentraram na residência de RICARDO MAURÍCIO BARROSO, onde encontravam-se 2 adultos, 2 idosos e 1 criança de 8 anos de idade, renderam-no apontando uma arma de fogo em sua cabeça, anunciaram o assalto e partiram para os outros cômodos da residência, questionado se havia mais pessoas e arma de fogo na casa.

Em ato contínuo, o réu, juntamente com os outros agentes, rendeu todos da família e os levaram a um dos cômodos, onde ficaram sob vigia armada de um dos meliantes enquanto os dois outros reviraram a casa e recolheram diversos bens materiais, tal como, eletrônicos, joias, roupas, dinheiro e o veículo Chevrolet Tracker, preto, 2014/2015, placa NPK, pertencentes as vítimas.

Após, o veículo subtraído foi utilizado por dois dos agentes para a evasão do local do crime e a fim de carregarem os demais objetos, enquanto o terceiro comparsa ficou no local vigiando as vítimas por tempo aproximado de 01 hora.

Ressalta-se que o réu e os demais agentes não estavam encapuzados ao entrarem na residência e todos portavam arma de fogo, mas que um deles encapuzou-se no interim do roubo, com uma camiseta escura das vítimas.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO.

A defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição do crome de roubo, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação, havendo divergências no reconhecimento dos agentes que em tese cometeram o crime
.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência,

além, é claro, dos termos de reconhecimento pelas vítimas.

No que tange à
autoria
, embora o apelante tenha negado à prática delitiva nos autos, tem-se ao analisar os autos, um quadro em sentido oposto.

A vítima Juliano Emanuel Bittencourt Camargo Barroso declarou em juízo que estava na sua residência quando quatro indivíduos armados adentraram no local e renderam todos na casa. Narrou que enquanto permaneceu amarrado no quarto, o acusado Sidney Rafael da Costa Carvalho permaneceu no mesmo cômodo fazendo a “guarda” das vítimas, enquanto os demais comparsas subtraíam os objetos da residência. Afirmou que o acusado Sidney Rafael da Costa Carvalho permaneceu aproximadamente uma hora no imóvel portando arma de fogo. Narrou que no dia seguinte compareceu polícia e realizou o reconhecimento do acusado. Afirmou quanto ao reconhecimento, que dois indivíduos estavam usando máscaras, mas estes não foram identificados; contudo, quanto ao acusado Sidney Rafael da Costa Carvalho, todos os membros da sua família foram unânimes em reconhecê-lo. Quanto aos bens subtraídos, o único bem localizado foi o veículo Tracker.

A vítima Marilia de Almeida Josetti declarou em juízo que estava na residência dos seus familiares quando foi surpreendida na cozinha do imóvel por alguns indivíduos que anunciaram o assalto. Narrou que visualizou o momento que o acusado Sidney Rafael da Costa Carvalho adentrou no imóvel portando arma de fogo e rendendo seus sogros. Afirmou quanto ao reconhecimento do acusado Sidney Rafael da Costa Carvalho, que este estava de “cara limpa”, oportunidade que pode reconhecê-lo. Ainda, declarou que reconheceu o acusado por foto e pessoalmente.

A vítima Ricardo Mauricio Barroso declarou que estava na sua residência com sua família quando um indivíduo armado adentrou no local rendendo sua nora. Ainda, afirmou que todos foram trancados no quarto enquanto os indivíduos subtraíam diversos bens, bem como a ação durou por um total de duas horas.

A vítima Maria de Fatima Camargo Barroso declarou que estava na sua residência com sua família quando um indivíduo armado adentrou no local armado rendendo sua nora. Ainda, afirmou que todos foram trancados no quarto enquanto os indivíduos subtraíam diversos bens, bem como a ação durou por um total de duas horas. Por fim, declarou que compareceu a delegacia de polícia e reconheceu o acusado Sidney Rafael da Costa Carvalho, pois este estava de cara limpa.

Assim, tenho, ainda que o réu/apelante negue de autoria, a vítima Marilia de Almeida Jozetti Barroso declarou em juízo o reconhecimento do apelante Sidney, assim como toda a dinâmica fática desde o momento em que foi abordada na cozinha, até o momento em que os indivíduos lhe deixaram na companhia das demais vítimas dentro de um dos cômodos da residência.

Ressaltou que o apelante Sidney cobriu o rosto apenas após muito tempo que ficou na companhia das vítimas, motivo pelo qual foi possível reconhecê-lo sem qualquer ressalva.

As demais vítimas, Ricardo Mauricio Barroso, Maria de Fatima Camargo Barroso, também foram claras ao descrever a ação criminosa.

Sustenta o turno defensivo que o reconhecimento por fotografia deve ser utilizado apenas quando não houver possibilidade de fazê-lo pessoalmente e de acordo com as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Analisando a questão posta pelo recorrente, tenho que não há complexidade na compreensão e decisão do ponto posto à debate.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não inviabiliza a comprovação da autoria, desde que a sentença condenatória esteja fundamentada não apenas no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mas no conjunto fático probatório colhido no decorrer da instrução criminal e, analisando detidamente os autos, verifica-se que o conjunto probatório é seguro e coerente em comprovar que o apelante foi o autor do delito descrito na exordial acusatória, não tendo a condenação sido baseada tão somente no reconhecimento do réu, tendo o magistrado de origem fundamentado a decisão no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo a vítima
Marilia de Almeida Jozetti Barroso
reconhecido através de registro fotográfico o apelante, na fase policial, tendo ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 226 do Código de Processo Penal aduz que o procedimento nele prescrito deverá ser seguido se possível e não obrigatoriamente, não se tratando, assim, de regra cuja inobservância causa necessariamente a nulidade do ato.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“8. Abrandamento da regra: aquiescemos, nesse prisma, com a lição de Tourinho Filho, quando menciona que a expressão ‘se possível’ refere-se ‘à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida’ (Comentários ao Código de Processo Penal, v. 1, p. 432) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato” (Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 529).

Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:

“(...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE NO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. CONFIRMAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 2. Na hipótese em tela, o auto de reconhecimento policial do paciente não contém qualquer eiva capaz de impedir a sua utilização como prova nos autos, sendo certo, outrossim, que foi confirmado por uma das vítimas em juízo, cujas declarações, consoante consignado na sentença condenatória, encontram-se em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no feito. (...). 2. Habeas corpus não conhecido." (HC 316.294/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015).

Em que pese à alegação defensiva, o pedido não comporta guarida.

É da letra do dispositivo legal supostamente violado:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no inciso III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.

Denota-se que não há como desconsiderar a condição “se possível” quando da análise da regra de que a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

Ou seja, quando não for possível, válido será o reconhecimento efetuado sem tal observância, posto que se trata de mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

Não obstante, o que vale é a certeza do reconhecimento por parte da vítima que apontou o recorrente como participante do crime em questão. Ou seja, o conteúdo do reconhecimento sobrepõe à sua forma.

Portanto, o reconhecimento do apelante pela vítima, em consonância com o acervo probatório, torna inexistente qualquer ponto contraditório ou duvidoso quanto a identificação do recorrente como o autor do delito de roubo majorado.

Entendo que o reconhecimento fotográfico não invalida a prova de autoria acostada aos autos, pois no momento do reconhecimento em sede policial, a memória da vítima era recente sobre as características físicas dos assaltantes, o que contribuiu com fidedignidade o reconhecimento em juízo.

Inclusive, há mencionar, que a ausência de reconhecimento fotográfico, quando disponíveis outros meios de provas nos autos, não invalidade a condenação do réu.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. As instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao ora paciente com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. Para se afastar essa conclusão, é necessária a incursão aprofundada em questões fáticas, o que é incabível em sede de habeas corpus. 3. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima durante o inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 435.268/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Do destacado acima
não procede a tese de ausência de provas da responsabilidade do réu/apelante
na ação criminosa, bem como inexiste vício na prova do reconhecimento do agente criminoso, por uma das vítimas.

DA PENA-BASE.

A estrutura defensiva busca a readequação da pena-base, afirmando que a majorante da restrição de liberdade das vítimas foi utilizada indevidamente na exasperação da pena.

O magistrado sentenciante, ao exasperar a pena-base, utilizou a majorante da restrição da liberdade das vítimas, para retirar a pena inicial de seu ponto base, fundamentando nos seguintes termos:

“A culpabilidade mostrou-se normal à espécie. O réu é tecnicamente primário. Não há provas que possibilitem aferir elementos negativos em sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto. O comportamento da vítima em nada altera este quadro.

Por outro lado, é cediço que, existindo duas causas de aumento, há a possibilidade de o magistrado reconhecer uma como circunstância do crime (CP, art. 59), e outra como causa especial de aumento, na terceira fase. Neste sentido, é o entendimento pacífico do Colendo STJ: (...) Deste modo, reconheço da majorante da restrição da liberdade das vítimas (CP art. 157, § 2º, V), como circunstância judicial, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multas, estes fixados no piso legal. (...)” (sic - id. 91274622)

Observa-se que para a incidência da referida causa de aumento de pena a restrição de liberdade deve ser por período juridicamente relevante, superior ao necessário para a realização da ação criminosa.

No caso em análise, ao contrário do que sustenta a defesa, resta evidente que o tempo de restrição de liberdade das vítimas é relevante, considerando que ficaram tolhidas de sua liberdade por no mínimo uma hora e meia, conforme relatou a vítima Juliano Emanuel Bittencourt Camargo Barroso, detalhando que
"transcorrido acho que 1 hora, 40 minutos, alguma coisa nesse sentido, o Sidney ficou sozinho com a gente, ai o Sidney já adentrou no quarto que nós estávamos já com uma camiseta no rosto dele (...) ficou ali em torno de 1 hora com a gente". (sic)

In casu
, ao contrário do que sustenta a defesa, resta evidente que o tempo de restrição de liberdade das vítimas é relevante, considerando que ficaram tolhidas de sua liberdade por no mínimo uma hora e meia, fato que está evidenciado pelos depoimentos colhidos em juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE CONFIGURADA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa. 2. Na hipótese, a Corte estadual consignou que as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no banheiro por mais de 2 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser sanada nesta via. (...) (STJ - AgRg no HC: 523301 MS 2019/0216907-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2019)

Assim, tenho que a causa de aumento foi corretamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, sendo portanto, inviável a pretensão defensiva.

Dessa forma,
a pena-base deve ser mantida inalterada.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6 NA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO.

Pretende o turno defensivo o reconhecimento da menoridade relativa na segunda fase de dosimetria e a diminuição da pena secundária na fração de 1/6 (um sexto), sustentando que o recorrente/réu era menor de 21 anos (nascimento 02/11/2000).

Observo que o juízo de primeiro grau fundamentou que a referida atenuante não seria reconhecida em razão da ausência de documento comprobatório, senão vejamos:

“(...) Embora consta da denúncia que o réu nasceu aos 02.11.2000, não se reconhece a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), pois que inexiste nos autos qualquer documento que comprove tal situação (Súmula nº 74 do STJ). (...)” (sic - id. 91274622)

O turno defensivo junto em suas razões recursais a documento de identidade e o CPF do apelante, o qual comprova que à época dos fatos possuía apenas 19 anos. (id. 91274630)

Nos termos da Súmula nº. 74 do Superior Tribunal de Justiça,
“Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”
.

Apesar de não constar dos autos certidão de nascimento do apelante, a comprovação da menoridade relativa pode ser feita por outros documentos dotados de fé pública, não apenas o registro civil, no caso a carteira de identidade.

Assim, tenho como imperativo o reconhecimento da menoridade em favor do apelante.

Busca ainda o apelante, a redução de 1/6 (um sexto) em relação a atenuante da menoridade relativa.

Ao final da primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase de dosimetria por não ter enxergado a atenuante da menoridade relativa, o judicante repetiu a pena em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Quanto a fração para diminuição da pena secundária, ressalto não haver uma fração mágica, tampouco a lei especifica quais as frações corretas para cada situação dentro do universo chamado dosimetria de pena, porém a jurisprudência vem entendendo que o correto, em se tratando de cada circunstância atenuante, é a diminuição da pena intermediária em 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...] (STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Dessa forma, tenho por necessária a fixação da fração de 1/6, estabelecendo a pena intermediária em 03 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.

Mantenho na terceira fase, a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, do Código Penal na fração de 1/3,
fixando a pena final em 05 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão.

Diante da nova realidade da pena corporal, promovo
a readequação da pena de multa, estabelecendo 50 dias-multa.

DA READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Pretende o apelante a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

In caso, o magistrado sentenciante fundamentou a fixação do regime mais gravoso para inicial cumprimento da pena, nos seguintes termos:

“O réu iniciará o cumprimento da sua pena em regime fechado (CP, art. 33, § 2º, “b”), dado o montante de pena aplicada e as circunstâncias judiciais e fáticas do caso. Ainda, é de se ressaltar que o réu possui diversas ações penais em andamento nesta comarca (1000065-98.2021.8.11.0053, 1000064-16.2021.8.11.0053 e 1002283-36.2020.8.11.0053), estando preso em todas estas ações pela prática de crime de roubo.” (sic)

Analisando os autos, tenho que a fixação de regime inicial mais gravoso com fundamento na existência de ações penais em andamento, não se mostra admissível, em virtude da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência.

No caso, a manutenção do regime fechado, sendo a pena corporal inferior a 08 anos de reclusão e não sendo o réu reincidente, fere também o princípio da proporcionalidade, ainda que se trate de crime violento, no caso de roubo, visto que a violência e agrave ameaça fazem parte do próprio tipo penal.

Assim, tenho que o
regime inicial
de cumprimento de pena,
deva ser alterado para o intermediário, qual seja, o semiaberto.

DO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

Por fim, no que se refira ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo salientar que o referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Com efeito, sobre esse tema o artigo 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto, o que assegurava a Lei nº. 1060/50, em seu antigo artigo 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Daí por que, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Diante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6, fixando a pena final em
05 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, alterar também o regime inicial para cumprimento da pena, para o semiaberto e ao pagamento de 50 dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021